Tribunal: STJ
Processo: 5993615-12.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980496 - GO(2025/0241452-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: A R S C
ADVOGADA
: LORENA CAROLINNE SILVERIO GANDARA - GO033360
EMBARGADO
: S E C V C N
ADVOGADA
: DANIELLY MARTINS LEMOS - GO028827
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM
APLICAÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À SUSPENSÃO DA
CPC/2015.
EXIGIBILIDADE DA MULTA IMPOSTA, VISTO A PARTE EMBARGANTE SER
BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de
modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, não conhecendo do Agravo interno, diante da ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência do
§ 1°, do
e da
além de impor a multa
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
prevista no
§ 4°, do
art. 1.021,
CPC/2015.
2. Todavia, ao impor a multa prevista no
§ 4°, do
o
art. 1.021,
CPC/2015,
acórdão embargado deixou de observar que a parte embargante é
beneficiária da assistência judiciária gratuita, de modo que impõe-se o
acolhimento dos presente aclaratórios, a fim de esclarecer que resta
suspensa a exigibilidade da sanção imposta no julgamento do Agravo interno,
nos termos dos arts. 98, §§ 3o e 4o e 1.021, § 5o, do CPC/2015.
3. Embargos Declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar
omissão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
03/02/2026
09/02/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6aa28c1e-f7a4-4f12-b7f0-c03c9a25993d

Documento eletrônico VDA54030736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6aa28c1e-f7a4-4f12-b7f0-c03c9a25993d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980496 - GO (2025/0241452-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: A R S C
ADVOGADA
: LORENA CAROLINNE SILVERIO GANDARA - GO033360
EMBARGADO
: S E C V C N
ADVOGADA
: DANIELLY MARTINS LEMOS - GO028827
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM
APLICAÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA
MULTA IMPOSTA, VISTO A PARTE EMBARGANTE SER BENEFICIÁRIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de
modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, não conhecendo do Agravo interno, diante da ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência do
§ 1°, do
e da
além de impor a multa
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
prevista no
§ 4°, do
art. 1.021,
CPC/2015.
2. Todavia, ao impor a multa prevista no
§ 4°, do
o
art. 1.021,
CPC/2015,
acórdão embargado deixou de observar que a parte embargante é beneficiária
da assistência judiciária gratuita, de modo que impõe-se o acolhimento dos
presente aclaratórios, a fim de esclarecer que resta suspensa a exigibilidade da
sanção imposta no julgamento do Agravo interno, nos termos dos arts. 98, §§
3o e 4o e 1.021, § 5o, do CPC/2015.
3. Embargos Declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar
omissão.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por A R S C, contra acórdão
proferido em sede de agravo interno, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Execução de título extrajudicial.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52444449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:05:09
Código de Controle do Documento: 6eb92aa1-064d-4b0f-bcb6-2417538da5e1

3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa.

A parte embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à suspensão da
exigibilidade da multa, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC/15, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
- Quanto à omissão acerca da suspensão da exigibilidade da multa.
Na hipótese, constata-se que a decisão embargada, de fato, foi omissa
quanto à suspensão da exigibilidade da multa, em razão do deferimento do benefício
da justiça gratuita (e-STJ Fls. 892-895).
No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve permanecer
suspensa a exigibilidade da sanção prevista no
§ 4°, do

art. 1.021,
CPC/2015,
devendo-se ser observadas as disposições dos arts. 98, §§ 3o e 4o e 1.021, § 5o, do
CPC/2015.
Desse modo impõe-se o acolhimento dos presente aclaratórios, a fim de
esclarecer que resta suspensa a exigibilidade da sanção imposta no julgamento do
Agravo interno, nos termos dos arts. 98, §§ 3o e 4o e 1.021, § 5o, do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, para sanar omissão apontada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52444449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:05:09
Código de Controle do Documento: 6eb92aa1-064d-4b0f-bcb6-2417538da5e1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.980.496 / GO
Número Registro: 2025/0241452-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51832942920168090051 599361512 59936151220248090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A R S C
ADVOGADA
: LORENA CAROLINNE SILVERIO GANDARA - GO033360
AGRAVADO
: S E C V C N
ADVOGADA
: DANIELLY MARTINS LEMOS - GO028827
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A R S C
ADVOGADA
: LORENA CAROLINNE SILVERIO GANDARA - GO033360
EMBARGADO : S E C V C N
ADVOGADA
: DANIELLY MARTINS LEMOS - GO028827
TERMO
Documento eletrônico VDA54006320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:38
Código de Controle do Documento: 817255ce-9d92-4cab-8903-4da514591d35

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
09/02/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:38
Código de Controle do Documento: 817255ce-9d92-4cab-8903-4da514591d35